Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715448-02.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LÍDIA TORRES HERMANO BALDUÍNO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25318831, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LÍDIA TORRES HERMANO BALDUÍNO. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 29839969 – p. 3/5) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 29839970 – p. 1/2), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 808.524 (Tema 735). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014